Tribunal: TJBA
Processo: 8052773-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8052773-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE ICARO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 1. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS, BEM ASSIM DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8052773-62.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e Apelado
JOSÉ ÍCARO SOUZA DE OLIVEIRA
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O APELADO
JOSÉ ÍCARO SOUZA DE OLIVEIRA

PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, A UMA PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30
(UM TRIGÉSIMO)
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SU
B
STITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A TEOR DO ART. 44, DO CP
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator